Tribunal: TJMMG
Processo: 1000052-22.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000052-22.2018.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC/2015 - APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Vinicius Campos Correa e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinicius Campos Correa, em face do acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, alega a defesa do embargante que o acórdão embargado padece de omissão e contradição sob os seguintes argumentos. Em relação ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.942/16 e à Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.456/16, alega que, diferentemente do queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 restou julgado, a substituição de folhas na sindicância administrativo-disciplinar não foi justificada; pelo contrário, deu-se de forma ilegal. Cita a Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça e ressalta que não há autorização judicial para utilização da suposta prova emprestada e, ainda, que existe, nos autos da Sindicância administrativo-disciplinar, apenas uma mensagem do Comando da Unidade, que, no seu entendimento, não substitui a autorização do juízo competente. Afirma que o supramencionado IPM culminou no Processo n. 0000511-18.2016.9.13.0001, que tramitou perante este Tribunal, e que, em sede de recurso de apelação recursal, a colenda Câmara, de forma unânime, deu provimento ao recurso interposto pela defesa do ora embargante, para julgar como inexistentes as provas de que tenha ele teria prestado declarações falsas no processo administrativo-disciplinar. No tocante ao Processo de Comunicação-Disciplinar n. 115.428/17, alega que o supramencionado procedimento fora trazido aos autos com a finalidade de corroborar a tese autoral de perseguição, tendo o acordão embargado deixado de analisar as ilegalidades suscitadas. Quanto aos Processos de Comunicação- Disciplinar de Portarias n. 105.940/16, n. 106.807/17 e n. 121.939/16, afirma que, apesar de ter sido demonstrado que os julgamentos realizados na esfera administrativa foram contrários às provas, o acordão limitou-se a mencionar que não há qualquer irregularidade passível de saneamento. Nesse sentido, reitera os argumentos de que: - No PCD n. 105.940/16, o embargante enviou o REDS ao órgão correto, o que ensejou que a Comissão de Ética e Disciplina Militar da Unidade opinasse pelo arquivamento; - No PCD n. 106.807/17, a culpa pela ausência de notificação dos militares foi exclusiva da administração, que não disponibilizou meios ao embargante para a execução da ordem, e; - No PCD n. 121.939/16, a decisão exarada pelo Comandante foi absurda, contrária ao CEDMU, às provas e à legislação que rege a matéria.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salienta que o embargante foi punido por não ter comparecido “a oitiva marcada em data que se encontrava dentro do prazo da defesa prévia”, contrariando o disposto no art. 291, XII, § 4º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Ademais, alega que, além das omissões e contradições, a decisão embargada carece de fundamentação, uma vez que o acórdão embargado se limitou a dizer que não havia irregularidade nos procedimentos. Aduz que não houve qualquer menção ao comportamento reiterado da Administração, caracterizado pelo assédio moral em desfavor do embargante, tampouco acerca da denúncia por ele prestada à Ouvidoria-Geral do Estado e que desencadeou todos os procedimentos disciplinares. Nesses termos, prequestiona a matéria e alega que a decisão embargada violou os direitos fundamentais do embargante ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CR/88, bem como o estabelecido na Súmula 591 do STJ. Com tais considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-se-lhe efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado com a total procedência dos pedidos iniciais. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinicius Campos Correa, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inicialmente, é oportuno salientar que a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, restando claro que o objetivo do embargante é a rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra inviável na espécie eleita. Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, são incabíveis os embargos de declaração quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, visando rediscutir a matéria julgada, sem a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Confira-se: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv- AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10- 03-2017 PUBLIC 13-03-2017) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. CONTRATO DE PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE OU INVALIDEZ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido. 4. "Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada" (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330188/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. HIPÓTESES DE CABIMENTOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DO INCIDENTE. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Além de a reclamação não se prestar para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo (AgInt na Rcl 28.688, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29/8/2016), no caso, a Justiça de São Paulo determinou, com base nos elementos fáticos produzidos no processo, a devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem. 2. Questão submetida a apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo ritos dos recursos repetitivos (Rcl. nº 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, noticiado no endereço eletrônico desta Corte Superior aos 19/2/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, que negou provimento a agravo regimental asseverando que não foram trazidos argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão que julgou improcedente a reclamação por ausência de cabimento. 4. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente e protelatório, sendo, pois, caso, do art. 1.026, § 2º. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt na Rcl 37.712/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020) No que remanesce, verifica-se que razão não assiste à defesa, tendo a decisão colegiada acostada ao processo analisado de forma fundamentada as teses pertinentes para a justa composição da lide, todavia sem a conclusão almejada pelo apelante, ora embargante. Nesse sentido, é oportuno por fim registrar, também com respaldo no entendimento jurisprudencial doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Superior Tribunal de Justiça, que “o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir” (AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018). Nesses termos, considerando que a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Pelo exposto, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato